Tribunal: TJSP
Processo: 1022003-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso público para ingresso na Polícia Militar – Candidato considerado inapto, em razão de cicatriz de cirurgia no punho esquerdo e no joelho direito – Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação - Ofensa aos princípios da isonomia,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso público para ingresso na Polícia Militar – Candidato considerado inapto, em razão de cicatriz de cirurgia no punho esquerdo e no joelho direito – Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação - Ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade - Laudo médico que atesta que o problema não impossibilita a capacidade física – Potencialidade de lesão futura que não é critério válido de exclusão. Dano moral – Inocorrência – Trata-se apenas de meros aborrecimentos vivenciados pelo apelante, que não ensejam a caracterização de um dano moral – Procedência parcial do pedido – Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022003-74.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYLTON
HITALO OLIVEIRA DE LIMA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-74.2017.8.26.0053 -Voto no 21904
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1022003-74.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: AYLTON HITALO OLIVEIRA DE LIMA
Apelada: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: KENICHI KOYAMA
Voto no 21904
AÇÃO ORDINÁRIA Concurso público para ingresso
na Polícia Militar Candidato considerado inapto, em
razão de cicatriz de cirurgia no punho esquerdo e no
joelho direito Poder discricionário da Administração
em
estabelecer
parâmetros
para
o
ingresso
de
servidores em seus quadros respeitando os limites
legais, sem que haja qualquer forma de discriminação
- Ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e
proporcionalidade - Laudo médico que atesta que o
problema não impossibilita a capacidade física

Potencialidade de lesão futura que não é critério
válido de exclusão. Dano moral Inocorrência Trata-
se apenas de meros aborrecimentos vivenciados pelo
apelante, que não ensejam a caracterização de um dano
moral
Procedência parcial do pedido
Sentença
reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária de nulidade de ato
administrativo c/c com obrigação de fazer e indenização por danos
morais ajuizada por Aylton Hitalo Oliveira de Lima, em face da
Fazenda Pública Estadual, alegando, em síntese, que se inscreveu
em concurso de admissão de Soldado PM segunda classe, foi
aprovado na primeira fase do concurso, mas ao ser submetido ao
exame médico, foi tido como inapto, em razão de cicatriz no joelho
direito e no punho esquerdo. Pugna pela sua readmissão no certame
e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de
100 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-74.2017.8.26.0053 -Voto no 21904
3

A sentença (fls. 164/169) julgou improcedente
a ação, condenando o autor nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Sobreveio recurso de apelação do autor (fls.
173/180) pugnando pela reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 185/196.
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O inconformismo merece acolhimento.
A Constituição da República estabeleceu o
princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos
públicos, aos brasileiros que atendam aos requisitos previstos em lei,
bem como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, inc. I).

Apesar disso, a Constituição da República não
estabeleceu nenhuma regra ou critério para realização do concurso
público, ficando a cargo da entidade da Administração Pública, direta ou
indireta, estabelecer disposições para o preenchimento de vagas no
quadro funcional, de acordo com as peculiaridades relativas ao
exercício da função pública.

Pois bem. Muito embora as normas a serem
observadas pelos candidatos ao concurso público estejam submetidas à
discricionariedade da Administração Pública, não é válida a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-74.2017.8.26.0053 -Voto no 21904
4
critérios discriminatórios que não guardem relação com a atividade que
será desenvolvida por aquele profissional que se busca recrutar, sob
pena de violação ao princípio da isonomia.

De acordo com o que se pode extrair do Laudo
Médico Pericial realizado pelo IMESC (fls. 138/142), o autor apresenta
alteração funcional mínima do punho esquerdo e não possui alteração
funcional no membro inferior direito, não havendo incapacidade atual
para qualquer atividade laboral.
Com efeito, o que motivou a sua eliminação no
certame e a sentença de improcedência no Juízo a quo foi a declaração
do perito no laudo médico de que é possível haver futuramente o
agravamento da sequela caso haja stress físico no local, havendo
apenas predisposição à lesão.

Ora, as vedações justificáveis sob à égide da
discricionariedade administrativa não podem exceder o razoável sob
pena de afronta à norma constitucional que estabelece a igualdade.
Como cediço, a avaliação deve observar critérios
objetivos e, partindo-se de tal premissa, o risco ou o quadro médico
capaz de concluir pela inaptidão deve ser constatável de pronto e para
o momento presente, sendo inadmissível admitir-se como critério válido
de inaptidão a potencialidade de vir a ter problemas de saúde futuros,
como no presente caso, já que não há como garantir que o autor virá a
ter novos problemas, já que o próprio perito afirmou que se trata apenas
de uma predisposição (fl. 142).
O controle jurisdicional pode e deve incidir sobre
os elementos do ato, à luz dos princípios que regem a atuação da
Administração e, no caso, em especial, os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-74.2017.8.26.0053 -Voto no 21904
5
proporcionalidade e da razoabilidade.
O
critério
utilizado
no
presente
caso
foi
subjetivo, pois não há como aferir a condição de saúde de uma
pessoa diante da possibilidade de ocorrência de eventos futuros e
incertos.
Acerca do tema, assim já se pronunciou o STJ:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA
DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a eliminação
de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos
de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o
laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada
com as atribuições do cargo público pretendido. 2. Recurso ordinário provido.
(STJ. Quinta Turma. RMS 26.101. Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. J. 10/09/2009)
Cito, ainda, decisões desta Colenda Câmara a
respeito da matéria:
APELAÇÃO Concurso Público PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA II Candidata
considerada inapta no exame médico admissional, por ter obtido licenças médicas no
passado por lesões ortopédicas e por circunstâncias psicológicas
Receio da
Administração Pública de a autora vir a reincidir em tais problemas no futuro

Pretensão da autora em ser admitida no concurso público de professora, bem como de
indenização por danos materiais pelo período que está aguardando pela posse

Sentença de improcedência Sentença passível de reforma Laudo Médico do IMESC
em que se concluiu pela aptidão da candidata, aliado à documentação trazida por
ocasião da inicial no sentido de que desempenha a mesma função de professora na
rede pública há mais de 20 anos
A avaliação médica deve observar critérios
objetivos e, partindo-se de tal premissa, o risco ou o quadro médico capaz de
concluir pela inaptidão deve ser constatável de pronto e para o momento
presente, sendo inadmissível admitir-se como critério válido de inaptidão a
potencialidade de vir a ter problemas de saúde futuros, como no presente caso
Impossibilidade de indenização por dano material ou retroação dos efeitos da decisão
judicial para considerar o período anterior à posse como de efetivo exercício

Precedentes do STF e do STJ Sentença reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019457-51.2014.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data de Registro: 24/04/2020)
Apelação e remessa necessária. Concurso Público. Polícia Militar. Recorrido que fora
reprovado em exame médico em decorrência de cicatriz na orelha. Descabimento.
Condição que não o inabilita às atividades do cargo. Ausência de comprovação pela
Administração Pública acerca de efetivo prejuízo para o exercício das funções.
Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-74.2017.8.26.0053 -Voto no 21904
6
Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1046370-31.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
CONCURSO PÚBLICO Policial Militar de 2a classe Pretensão de anulação do ato
administrativo que excluiu o apelante na fase do Exame Médico - Apelante que foi
considerado inapto por apresentar cicatriz na perna direita decorrente de
decorrente de um procedimento cirúrgico não lhe impõe qualquer limitação física
Ausência de comprovação de que a cicatriz compromete a capacidade
funcional do apelante
Inobservância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade Competência do Poder Judiciário para analisar a legalidade dos
atos administrativos Laudo médico que aponta a capacidade do apelante de realizar
atividade física Prova não impugnada, que merece prevalecer Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1046649-22.2015.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos
Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data
de Registro: 14/03/2019)
Apelação e Reexame necessário. Obrigação de fazer. Concurso Público. Aptidão física
para o exercício de cargo público. Professora da Educação Básica II. Autora que atua
há 09 anos como professora contratada nos termos da Lei 1093/09. Candidata
considerada inapta no exame médico admissional por diagnóstico de Ceratocone
corrigido. Decreto de inaptidão fundado na probabilidade de agravamento do quadro de
saúde da candidata. Impossibilidade de eliminação do candidato com base em
projeção sobre o seu estado de saúde. Inaptidão que deve ser constatada no
momento da perícia. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1017259-51.2018.8.26.0554;
Relator
(a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PARA A CARREIRA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PEDIDO DE
ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CICATRIZ NO ANTEBRAÇO
ESQUERDO DECORRENTE DE CIRURGIA QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ATESTADOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A APTIDÃO
FÍSICA
DO
CANDIDATO
PARA
O
CARGO
ALMEJADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação no 031876-96.209.8.26.053 Rel. Des. Amorim Cantuária Julgada em
20/03/2012)
Por fim, deve ser negada a pretensão de
condenação da Fazenda em danos morais, uma vez que se trata apenas
de meros aborrecimentos vivenciados pela apelante, que não ensejam a
caracterização de um dano moral.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-74.2017.8.26.0053 -Voto no 21904
7
Apelação. Concurso Público. Polícia Militar. Recorrente que fora reprovado em exame
médico em razão de cicatriz no abdômen decorrente de cirurgia para a retirada do baço.
Descabimento. Condição que não o inabilita às atividades do cargo. Ausência de
comprovação pela Administração Pública acerca de efetivo prejuízo para o exercício das
funções. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes
deste Tribunal. Condenação dessa apelada ao pagamento de indenização a título de dano
moral, porém, que não se revela apropriada. Ausência de elementos dos quais se
extraiam abalo psicológico suportado pelo autor a justificar a imposição dessa
reparação. Recurso provido em parte, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1003912-67.2016.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Educador físico Candidato considerado inapto
no exame médico por apresentar enfermidades (espondiloartrose e abaulamento discal)
que poderiam se agravar com o exercício das atividades do cargo Incabível eliminação
do candidato, pois tal condição não é óbice ao exercício das atividades do cargo

Potencialidade de deterioração funcional e orgânica não é critério válido de exclusão
Prova coligida que evidenciou a aptidão do candidato para o exercício do cargo

Pretensão de recebimento retroativo dos vencimentos Impossibilidade Precedentes
Danos morais Inocorrência Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra
da autora Mero aborrecimento que não caracteriza lesão passível de indenização
Verba honorária reduzida
Sentença reformada tão somente para reduzir a verba
honorária Recurso do autor improvido e reexame necessário e recurso do Município
parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1018426-96.2017.8.26.0309; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apenas e tão somente, para anular o ato
administrativo, oportunizando ao apelante a possibilidade de participar
das fases subsequentes do certame e, caso já encerrado, permitindo-se
seja feita a reserva de vaga para o próximo concurso.
Oficie-se para imediato cumprimento do quanto
aqui estabelecido.
Invertido o ônus da sucumbência, fixo a verba
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC.
CAMARGO PEREIRA
Relator